Tribunal: TJSP
Processo: 1061947-94.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Fornecimento de energia elétrica - Danos a equipamentos eletrônicos por oscilação na rede - Pagamento de indenização ao segurado - Ação de regresso da seguradora contra a concessionária de serviço público, fornecedora de energia elétrica - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Ônus da seguradora de provar que os danos causados decorreram de oscilação na rede

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Fornecimento de energia elétrica - Danos a equipamentos eletrônicos por oscilação na rede - Pagamento de indenização ao segurado - Ação de regresso da seguradora contra a concessionária de serviço público, fornecedora de energia elétrica - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Ônus da seguradora de provar que os danos causados decorreram de oscilação na rede elétrica - Laudos unilaterais - Nexo de causalidade não comprovado – Sentença mantida - Apelação desprovida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1061947-
94.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A, é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061947-94.2017.8.26.0114 -Voto no 16.511
2
VOTO No 16.511
APELAÇÃO No 1061947-94.2017.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS (5a VARA CÍVEL F.R. VILA MIMOSA)
APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
APELADA: ELEKTRO REDES S/A

JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: VIVIANI DOURADO BERTON CHAVES
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Fornecimento de energia elétrica -
Danos a equipamentos eletrônicos por oscilação na rede -
Pagamento de indenização ao segurado - Ação de regresso da
seguradora contra a concessionária de serviço público, fornecedora
de energia elétrica - Sentença de improcedência - Apelo da autora -
Ônus da seguradora de provar que os danos causados decorreram
de oscilação na rede elétrica - Laudos unilaterais - Nexo de
causalidade não comprovado
Sentença mantida - Apelação
desprovida
A sentença de fls. 320/324, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente a ação regressiva de danos.
Apela a seguradora (fls. 327/373) alegando que foi
comprovado o nexo de causalidade entre os danos por ela suportados e a
falha na rede elétrica da ré e que “o relatório de sinistro comprova o nexo de causalidade,
pois é categórico ao afirmar que as avarias causadas nos bens assegurados foram provenientes do
sistema de energia elétrica, que é de responsabilidade da Apelada, ademais, a análise dos laudos
técnicos acostados à inicial, verifica-se claramente a responsabilidade da Apelada pelos danos causados
aos aparelhos sinistrados, conforme se observa das fls. 87 (...)”. Afirma que não há dúvidas
da má prestação do serviço pela apelada, que, por não atualizar sua rede
com dispositivos de segurança, acarretou os danos nos equipamentos dos
segurados, e que a ré deverá ser condenada ao ressarcimento, visto que sua
responsabilidade é, como distribuidora de energia elétrica, objetiva e
independe de culpa, bastando a prova de fato, do dano e o nexo causal.
Sobre a manutenção dos bens para perícia, sustenta que “não é razoável esperar
que a Apelante, após tanto tempo, guarde os bens indenizados, para que supostamente ampare sua
pretensão autoral. É cediço que esta indeniza inúmeros Segurados por ano, não sendo viável, assim, a
preservação de todos os bens. A uma porque, ante o lapso temporal, os bens eventualmente se
deteriorariam; a duas porque não teria espaço físico para a manutenção de todos os equipamentos
danificados, inclusive, há bens de todos os tipos e tamanhos; A três porque os bens pertencem aos
Segurados, os quais fazem uso desses bens e precisam deles reparados para tanto, o que inviabiliza
mantê-los danificados para a Apelada, alvedrio, periciá-los como melhor lhe aprouve”.
O recurso foi regularmente processado e respondido
(fls. 403/426), com preliminar de ausência de documento essencial (apólice
do segurado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061947-94.2017.8.26.0114 -Voto no 16.511
3
É o relatório.
A apelante propôs a presente ação visando o
ressarcimento das indenizações pagas por força dos contratos de seguro
celebrados com Ricardo Augustinho de Sousa e Débora Barbosa Marchi,
pelos quais se obrigou a garantir os riscos ao qual os imóveis localizados
na cidade de Pereira Barreto, na Rua Nove, no 4.458, Colinas do Tietê, e na
cidade de Santa Rita do Passa Quatro, na Rua Antônia Octaviano Zorzi, no
55, Jardim, estivessem expostos durante o período de vigência das
apólices.
Ocorre que, conforme consta da petição inicial, em 1o
de novembro de 2014 e 22 de dezembro de 2012 as unidades
consumidoras compreendidas pelos locais do risco “foram afetadas por um
distúrbio elétrico, proveniente da rede de distribuição administrada pela Ré (Docs. 09/10), que ensejou
danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam os referidos imóveis, conforme pormenorizadamente
exposto nos laudos de regulação de sinistro anexos (Docs. 11/12)”.
Afirma a seguradora que efetuou o pagamento das
indenizações securitárias e sub-rogou-se nos direitos e ações que
competem aos segurados contra a autora do dano, por sua vez, ré na
presente demanda, requerendo o ressarcimento da quantia total de R$
6.280,20 (seis mil e duzentos e oitenta reais e vinte centavos).s
Apresentadas contestação (fls. 136/152) e réplica (fls.
241/279), sobreveio a sentença de improcedência.
O apelo não comporta provimento.
A preliminar arguida na resposta ao recurso fica
rejeitada uma vez que, ao contrário do que ali se afirma, a petição inicial
está regularmente instruída, pois indica com precisão os danos sofridos
pelos segurados e as indenizações pagas pela seguradora, o que é suficiente
para a propositura da ação de regresso. A par disso, diante do pagamento
das indenizações securitária, a autora se sub-rogou nos direitos dos
segurados, o que configura o interesse processual na busca do
ressarcimento pleiteado.
Os artigos 206, “caput” e §§ 4o, e 11 da Resolução
Normativa no 414/2010 da ANEEL dispõem acerca do procedimento para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061947-94.2017.8.26.0114 -Voto no 16.511
4
“ressarcimento de danos elétricos” que “A distribuidora pode fazer verificação in loco do
equipamento danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou
retirar o equipamento para análise. (...) § 4o O consumidor pode apresentar laudos e orçamentos
contrapondo os emitidos por oficina credenciada, não podendo a distribuidora negar-se a recebê-los.
(...) § 11 A distribuidora pode solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de oficina
não credenciada ou um laudo e orçamento de oficina credenciada, sem que isso represente compromisso
em ressarcir, observando que: (...)II a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem
elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se o mesmo também indicar que a fonte de
alimentação elétrica não está danificada ou que o equipamento está em pleno funcionamento, ou ainda
se a distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do laudo”, o que foi reiterado no
item 5 da Seção 9.1 do Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de
Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional PRODIST aprovado pela
Resolução Normativa no 499/2012 da ANEEL (“5.1 Durante a Análise, a
distribuidora pode verificar se o equipamento objeto da solicitação apresenta, efetivamente,
funcionamento inadequado. 5.2 A existência de dano elétrico no equipamento objeto da solicitação pode
ser examinada na conclusão do Laudo de Oficina ou da Verificação. 5.3 Laudo de Oficina. 5.3.1 É o
documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no equipamento objeto da solicitação de
ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o dano reclamado tem origem elétrica, podendo estar
acompanhado do orçamento para conserto do mesmo. 5.3.2 A distribuidora pode solicitar que o
consumidor apresente o Laudo de Oficina durante a etapa de Análise, observado o prazo para
Verificação estabelecido no item 2.6 da Seção 9.2, somente após ter constatado perturbação na rede
elétrica que possa ter afetado a unidade consumidora do reclamante, a tempestividade da solicitação ou
o previsto no item 4.1 “b”. (...) 5.3.3 Caso a distribuidora solicite o Laudo de Oficina, a confirmação
pelo mesmo que o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir”).
Ou seja, ao consumidor é permitido apresentar laudo
técnico unilateral para contrapor laudo elaborado por oficina credenciada
ou poderá a própria concessionária solicitar ao consumidor laudos
elaborados por oficinas não credenciadas.
Descabe, porém, falar em inversão do ônus da prova,
sobretudo porque a autora não é hipossuficiente sob o enfoque econômico.
Assim, muito embora nos termos do artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal a responsabilidade da concessionária de serviço de
fornecimento de energia elétrica seja objetiva e independa da
demonstração de culpa, cabia à autora a demonstração do evento danoso,
do nexo de causalidade e do dano.
A autora não se desincumbiu do ônus de provar que os
danos sofridos pelos segurados decorreram de distúrbios elétricos a
caracterizar a responsabilidade da ré, não sendo suficientes os documentos
unilaterais de técnicos juntados pela própria seguradora (fls. 88/89 e
95/97), considerando que não houve a elaboração de laudo por oficina
credenciada para ser contraposto, que não foi solicitada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061947-94.2017.8.26.0114 -Voto no 16.511
5
concessionária a elaboração de tais pareceres e que sequer informam de
forma detalhada a análise feita.
A isso se acrescenta que a própria apelante alega que os
bens danificados não foram preservados para realização da perícia.
Desse modo, ausente prova de que os danos causados
nos aparelhos têm relação com a prestação de serviços pela ré, não se
desincumbiu a autora do ônus de demonstrar o nexo de causalidade entre o
evento danoso e os danos nos aparelhos, o que subtrai o dever de
indenizar.
Nesse sentido, os precedentes desta Câmara:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - ENERGIA ELÉTRICA -
OSCILAÇÃO DA REDE - DANOS ELÉTRICOS OCORRIDOS EM
APARELHOS DOS SEGURADOS - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO
COMPROVADO
-
LAUDOS
TÉCNICOS
UNILATERAIS
APRESENTADOS PELA SEGURADORA QUE NÃO FORAM
PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO AUSÊNCIA
DE
PROVA
DO
ILÍCITO
CIVIL
PRATICADO
PELA
CONCESSIONÁRIA
-
PRECEDENTES
DESTA
CÂMARA

SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO PARA JULGAR
IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO. Incidem, na espécie,
as normas consumeristas previstas no CDC, pois a relação jurídica é
de consumo e a seguradora se sub-roga nos direitos dos segurados
por força do art. 786 do CC. Embora a responsabilidade da ré seja
objetiva, não restou comprovada a ocorrência do nexo causal entre
o dano e o suposto ato ilícito. As provas técnicas apresentadas pela
seguradora são unilaterais e não concluíram que a sobrecarga de
energia se deu em razão da má prestação dos serviços pela
concessionária. Da mesma forma, não existe prova de que a
noticiada descarga elétrica ocorreu especificamente na rede elétrica
externa, de responsabilidade da concessionária. Não foram juntadas
quaisquer informações sobre ocorrência de danos em outros
equipamentos de vizinhos usuários de energia servida pela mesma
rede e nem mesmo sobre realização de testes para aferir a carga da
rede elétrica à época dos fatos. Recurso provido, para julgar
improcedente o pedido formulado, devendo a autora arcar com o
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios
de 15% sobre o valor atualizado da causa (Apelação no
1000460-89.2018.8.26.0114,
Relator
Desembargador
Francisco
Carlos
Inouye
Shintate, 09.7.2020)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS.
Queima
de
aparelhos
eletrônicos
de
segurados,
supostamente ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica
administrada pela ré. Existência de via administrativa predisposta à
aferição de ocorrências que tais, disciplinada pela Resolução no
214/2010 da ANEEL. Percurso necessário, com vistas a viabilizar a
preservação do contraditório efetivo em relação à concessionária ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061947-94.2017.8.26.0114 -Voto no 16.511
6
Seguradora autora que, tendo realizado os processos de regulação de
sinistro, não cuidou de preservar os aparelhos tidos por danificados
por descargas elétricas, nos anos de 2012 e 2014, escorando-se em
"laudos" unilaterais despidos de fundamentação adequada para
deduzir sua pretensão em juízo. Ajuizamento da demanda dentro do
prazo prescricional quinquenal, mas passado longo lapso temporal
superior a quatro anos após a regulação dos sinistros e pagamento
dos segurados. Instalações elétricas das residências dos segurados
presumivelmente não preservadas. Criação de óbices intransponíveis
ao exercício efetivo do contraditório em relação à concessionária ré.
Nexo de imputação não comprovado, tendo em vista a natureza
multifatorial de danos em aparelhos elétricos, não necessariamente
decorrentes de fatores ligados à prestação defeituosa do serviço da
concessionária ré. Improcedência da pretensão como medida de
rigor. Sentença mantida. Recurso desprovido (Apelação no
1001021-86.2017.8.26.0296,
Relator
Desembargador Airton Pinheiro de Castro,
26.5.2020)
APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA
AÇÃO
REGRESSIVA
JULGADA
PROCEDENTE APELO DA CONCESSIONÁRIA RÉ - Prevalece
nesta C. Câmara, o entendimento majoritário, no sentido de que as
seguradoras não podem simplesmente pretender obter ressarcimento
em via regressiva com base em laudos e vistoriais unilaterais, tais
como aqueles que instruíram a inicial, sem possibilitar à
concessionária ré a possibilidade de verificação do ocorrido, seja no
tocante à análise dos aparelhos danificados, seja no que diz respeito
à unidade consumidora. Destarte, e por não demonstrado
satisfatoriamente o nexo de causalidade entre a suposta falha na
prestação dos serviços da concessionária apelante e os danos
referidos na inicial, o provimento do recurso é de rigor Sentença
reformada Recurso provido para julgar improcedente a ação
(Apelação
no
1019029-54.2016.8.26.0100,
Relator Desembargador Neto Barbosa Ferreira,
12.5.2020)
Considerando que os honorários advocatícios foram
fixados no máximo permitido, deixa-se de aplicar a majoração prevista no
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento à apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator